Tribunal: TJDFT
Processo: 0747195-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0747195-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SUZANA DIAS PEREIRA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo interno, o agravante pretende obter a reforma de decisão do MM. Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Assuntos Fundiários do Distrito Federal, que deferiu em parte a antecipação de tutela requerida pela agravada para suspender os efeitos do auto de intimação demolitória no D 755407-OEU, ressalvando que a obra embargada somente poderia prosseguir com observância dos limites estabelecidos no alvará de construção. O efeito suspensivo foi deferido (ID 21149426), não tendo sido interposto recurso contra tal decisão. Contrarrazões pelo não provimento do agravo interno. A douta Procuradoria de Justiça oficiou pelo provimento do recurso. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. In casu, conforme se verifica dos andamentos processuais na origem (processo no 0706816-33.202.8.07.0018), foi proferida sentença de mérito, de modo que o presente agravo de instrumento perdeu seu objeto, restando prejudicado. Dessa forma, julgo prejudicado o presente recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de agosto de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator